Tribunal: TJMT
Processo: 1002784-08.2025.8.11.0055
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002784-08.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELANTE), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), GLEIDSON LINO DE FREITAS - CPF: 000.195.251-09 (APELADO), ISABELA CRISTINA BOURET QUEIROZ SARAIVA - CPF: 050.865.671-06 (ADVOGADO), MARCELLY GOMES MARCORIO - CPF: 046.249.961-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR (CDC). SEGURO PROTEÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA COMPROVADA. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DOS PARÂMETROS DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em
virtude de sentença proferida nos autos de
A
ção
R
evisional de
C
ontrato de
F
inanciamento de
V
eículo,
na qual o
Juiz

singular
reconheceu a relação de consumo, manteve a validade dos juros remuneratórios e dos encargos moratórios pactuados, declarou a nulidade da contratação do seguro de proteção financeira por entender ausente consentimento destacado do consumidor e condenou a instituição financeira à restituição simples dos valores pagos a esse título, além de fixar sucumbência recíproca. Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta a regularidade e a facultatividade da contratação do seguro prestamista, afasta a ocorrência de venda casada e requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, com a consequente readequação dos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação do seguro proteção financeira vinculada ao financiamento de veículo ocorreu de forma facultativa ou
se configura prática de venda casada; (
ii
) estabelecer se os juros remuneratórios pactuados no contrato apresentam abusividade; e (
iii
) determinar se subsiste fundamento para restituição de valores e para a distribuição da sucumbência fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, o que admite controle judicial de cláusulas contratuais quando comprovada abusividade, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não indica, por si só, abusividade, e a revisão judicial exige demonstração concreta de discrepância relevante em relação às taxas praticadas no mercado.

5. A taxa de juros de 2,21% ao mês (29,99% ao ano), embora superior à média divulgada pelo Banco Central, não revela onerosidade excessiva nem vantagem exagerada, o que afasta intervenção judicial no contrato.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 972, admite a contratação de seguro prestamista em contratos bancários desde que a adesão ocorra de forma livre e facultativa.

7. A documentação contratual demonstra que o seguro proteção financeira consta em instrumento autônomo, com assinatura específica do consumidor e indicação expressa de facultatividade, circunstância que evidencia ciência e adesão voluntária do contratante.

8. A inexistência de prova de condicionamento da concessão do crédito à contratação do seguro afasta a configuração de venda casada e confirma a regularidade da avença.

9. Reconhecida a validade da contratação do seguro prestamista, inexiste pagamento indevido, o que afasta a restituição de valores.

10. A improcedência integral dos pedidos autorais impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A revisão de juros remuneratórios em contratos bancários exige demonstração concreta de abusividade, não bastando a mera superação da taxa média de mercado.

Não há venda casada quando o seguro prestamista é contratado por instrumento autônomo, com informação clara e adesão facultativa do consumidor, conforme orientação do Tema 972 do STJ.

Reconhecida a validade da contratação do seguro vinculado ao financiamento, afasta-se a restituição de valores e impõe-se a improcedência da ação revisional.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, 39, I, e 42, parágrafo único; CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 11, e 86.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, REsp nº 1.061.530/RS (Tema 106); STJ, REsp nº 1.639.320/SP (Tema 972).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco Itaucard S.A.
, em virtude da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo movida por
Gleidson Lino de Freitas
.

Conforme se verifica da sentença juntada no I
D.
338464372
, o Ju
iz singular
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
e reconheceu
a relação de consumo entre as partes. Considerou válidos os juros remuneratórios e encargos moratórios, por ausência de prova de abusividade. Contudo, declarou nula a contratação do seguro proteção financeira, ante a falta de comprovação de consentimento livre e destacado do consumidor
e condenou
o réu à
restituição simples dos valores pagos,
com correção pelo IPCA-E desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Noutro ponto, r
ejeitou o pedido de
indenização por danos morais
e d
iante da sucumbência recíproca, fixou custas na proporção de 50% para cada parte e honorários advocatícios
e
m 10% sobre o proveito econômico relativo à restituição do seguro em favor do patrono do autor, e em 10% sobre a parcela do valor da causa correspondente aos pedidos rejeitados em favor do patrono do réu, com suspensão da exigibilidade em relação ao autor em razão da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, o Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois o seguro proteção financeira foi contratado de forma facultativa, com ciência do consumidor, inexistindo venda casada. Afirma que a contratação consta do contrato e possui respaldo na jurisprudência do STJ,
motivo
pel
o
qual não se justifica a nulidade da cláusula nem a restituição dos valores. Defende,
também
, a inexistência de má-fé da instituição financeira, o que afasta a repetição do indébito.

Sustenta, ainda, a legalidade das tarifas e encargos contratuais, por estarem previstos no contrato e respaldados por precedentes do STJ e normas do
Conselho Monetário Nacional. Afirma que o consumidor tinha ciência das condições pactuadas e que não houve demonstração de abusividade ou desequilíbrio contratual.

No tocante à sucumbência, afirma que a sentença teria aplicado de forma equivocada o art. 86 do Código de Processo Civil, pois o autor teria decaído da maior parte de seus pedidos, obtendo êxito apenas em relação ao seguro prestamista, motivo pelo qual requer a readequação da distribuição das custas e honorários advocatícios, com condenação integral da parte autora.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da ação revisional, afastar a nulidade do seguro proteção financeira e a restituição dos valores, além de readequar a distribuição da sucumbência.

Nas contrarrazões, o
A
pelado sustenta que a sentença deve ser mantida, pois reconheceu corretamente a nulidade do seguro proteção financeira diante da ausência de prova de consentimento livre e informado do consumidor, caracterizando prática abusiva. Alega

vícios formais e ausência de dialeticidade no recurso, que aborda matérias estranhas à lide
e, a
o final, requer
o desprovimento da apelação
, com a manutenção da sentença e a
majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que
G
leidson
L
ino de
F
reitas

ajuizou
Ação Revisional de Contrato de Financiamento de Veículo c/c Repetição de Indébito
em face de
B
anco
I
taucard
S
.
A
.
, com o objetivo de revisar cláusulas do contrato de financiamento celebrado entre as partes, alegando a existência de encargos abusivos, especialmente quanto à taxa de juros remuneratórios e à contratação do seguro proteção financeira, além de pleitear restituição de valores e indenização por danos morais.

Sustenta o autor que celebrou contrato de financiamento de veículo mediante operação de
Crédito Direto ao Consumidor (CDC),
no valor financiado de R$ 103.738,49
(cento e três mil, setecentos e trinta e oito reais e quarenta e nove centavos)
, a ser pago em 48 parcelas mensais de R$ 3.666,04
(três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quatro centavos)
, com taxa de juros de 2,21% ao mês e 29,99% ao ano, afirmando que tais encargos superariam a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Aduz, ainda, que teria sido compelido à contratação de seguro proteção financeira, circunstância que caracterizaria prática abusiva de venda casada, vedada pelo artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

Regularmente citado, o
B
anco
réu
apresentou contestação
na qual defendeu a legalidade da contratação e dos encargos pactuados, bem como a regularidade do seguro prestamista, sustentando tratar-se de adesão facultativa formalizada por instrumento próprio.

Sobreveio
sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos
, declar
ou
a nulidade da contratação do seguro proteção financeira e determin
ou
a restituição simples dos valores pagos a esse título, mantendo, contudo, a validade dos juros remuneratórios e afastando a indenização por danos morais.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação e sustentou, em síntese, a regularidade da contratação do seguro prestamista, a
inexistência de venda casada e a necessidade de reforma da sentença. Defendeu, ainda, a legalidade das tarifas contratuais e requereu a improcedência da restituição de valores, bem como a revisão da distribuição da sucumbência.

Em contrarrazões, a parte autora sustentou, preliminarmente, a ausência de
dialeticidade do recurso e pugnou pela manutenção integral da sentença.

Eis a síntese do necessário
.

De início
,
rejeit
o
a preliminar de ausência de dialeticidade
suscitada nas contrarrazões. Embora a peça recursal contenha referências genéricas a matérias como tarifas bancárias e outros encargos contratuais, verific
o
que o recurso impugna de modo suficiente o fundamento central da sentença, qual seja, a nulidade da contratação do seguro proteção financeira e a consequente restituição dos valores pagos. Assim,
atendida
a impugnação mínima exigida pelo art. 1.010 do Código de Processo Civil, o recurso merece conhecimento.

No mérito, cumpre destacar que os contratos bancários
se submetem
às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
razão pela qual
se admite a
revisão judicial das cláusulas contratuais quando demonstrada a existência de abusividade.

Todavia, a revisão contratual exige demonstração concreta da ilegalidade apontada, não sendo suficiente a mera alegação de desequilíbrio contratual.

No que se refere aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, no sentido de que as instituições financeiras não se submetem às limitações da Lei de Usura, tampouco à limitação de juros de 12% ao ano.

Nesse sentido, dispõe a Súmula nº 382 do STJ:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
.

Assim, a revisão das taxas de juros remuneratórios somente se justifica quando demonstrada situação excepcional de onerosidade excessiva capaz de colocar o consumidor em manifesta desvantagem.

No caso concreto, verifica-se que o contrato celebrado entre as partes prevê taxa de juros de
2,21% ao mês
, equivalente a
29,99% ao ano,
percentual que, embora superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central, não se revela manifestamente abusivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao afirmar que a taxa média de mercado constitui apenas parâmetro de referência, não representando limite obrigatório.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA COBRANÇA ABUSIVA.
“
(...) A circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva.
”
(STJ –
AgRg
no
AREsp
556.761/MS).

Dessa forma, inexistindo prova técnica que demonstre discrepância relevante entre a taxa contratada e os padrões praticados no mercado, não há fundamento para intervenção judicial no contrato.

Superada essa questão, pass
o
à análise
da alegada
venda casada na contratação do seguro proteção financeira.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 972,
firmou entendimento no sentido de que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Tal orientação, contudo, não afasta a validade da contratação quando demonstrado que a adesão ocorreu de forma livre e facultativa.

No caso dos autos, a documentação apresentada evidencia que o seguro prestamista foi formalizado por meio de instrumento autônomo, distinto do contrato de financiamento, contendo assinatura específica do consumidor e detalhamento das condições da cobertura.

Observa-se, ainda, que o documento apresenta informações essenciais destacadas graficamente, circunstância que reforça a transparência da contratação. Consta, de forma clara e em negrito, a indicação do capital segurado vinculado à obrigação financeira, o valor do prêmio e, especialmente, a facultatividade da adesão, permitindo ao consumidor compreender que o produto securitário constitui mera opção acessória ao financiamento.

O instrumento contratual também registra expressamente que o seguro é opcional, assegurando ao segurado a possibilidade de cancelamento a qualquer tempo, com devolução proporcional do prêmio eventualmente pago, o que evidencia a inexistência de imposição do serviço.

Referidos
elementos demonstram que o consumidor teve ciência inequívoca das condições pactuadas e optou pela adesão ao seguro prestamista, inexistindo prova de que a concessão do crédito tenha sido condicionada à contratação do referido produto.

Em consonância com essa compreensão, revela-se pertinente a seguinte orientação jurisprudencial:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA CONTRATADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. LEGALIDADE DAS TARIFAS BANCÁRIAS. TEMA 958/STJ. SEGURO PRESTAMISTA. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO FACULTATIVA COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Caso em exame

1 - Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, reconhecendo a legalidade dos juros remuneratórios, da capitalização mensal pactuada, das tarifas contratadas e da contratação facultativa do seguro prestamista. Pretensão recursal de reconhecimento de abusividade dos encargos e de nulidade do seguro, com restituição em dobro dos valores.

II – Questão em discussão

2 - Discute-se: (a) se os juros remuneratórios contratados se mostram abusivos por supostamente excederem a média de mercado; (b) a legalidade da capitalização mensal; (c) a validade das tarifas bancárias previstas no contrato; (d) a existência ou não de venda casada quanto ao seguro prestamista; e (e) a possibilidade de restituição simples ou em dobro dos valores cobrados.

III – Razões de decidir

3 - As instituições financeiras não se submetem ao limite da Lei de Usura (Súmula 596/STF) e a mera superação da média de mercado não implica abusividade (Súmula 382/STJ; REsp 1.061.530/RS – Tema 106). A taxa contratada não destoa significativamente da média do BACEN, inexistindo prova técnica de onerosidade excessiva.

4 - A capitalização mensal é válida quando expressamente pactuada, conforme Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, I, e Súmula 539/STJ.

5 - As tarifas bancárias, desde que previstas contratualmente e vinculadas à efetiva prestação do serviço, são legítimas, conforme tese firmada no Tema 958/STJ (REsp 1.578.553/SP).

6 - Quanto ao seguro prestamista, o Tema 972/STJ estabelece que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com seguradora indicada pelo banco. No caso, há instrumentos autônomos e assinatura expressa, comprovando a facultatividade das contratações, afastando a existência de venda casada.

7 - Inviável a restituição em dobro, pois não demonstrada má-fé da instituição financeira (CDC, art. 42, parágrafo único).

IV – Dispositivo e tese

8 - Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento: “1. Não é abusiva a taxa de juros remuneratórios que, embora superior à média de mercado, não se revela discrepante a ponto de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, conforme entendimento do STJ (REsp 1.061.530/RS). 2. É válida a capitalização mensal expressamente pactuada em cédula de crédito bancário. 3. As tarifas bancárias previstas no contrato são legítimas quando atendidos os requisitos do Tema 958/STJ. 4. Não há venda casada quando comprovada a contratação facultativa do seguro prestamista, em instrumentos próprios e assinados, à luz do Tema 972/STJ. 5. A restituição em dobro exige demonstração de má-fé da instituição financeira.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 39, I, e 42, parágrafo único; CPC, art. 85, §11; Lei nº 10.931/2004, art. 28, §1º, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmulas 382, 539 e 566/STJ; REsp 1.061.530/RS (Tema 106); REsp 1.578.553/SP (Tema 958); REsp 1.639.320/SP (Tema 972); Súmula 596/STF.

(N.U 1030584-07.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Gabinete 1 - Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2026,
p
ublicado no DJE 05/03/2026)

Dessa forma, a documentação acostada aos autos demonstra contratação autônoma, facultativa e devidamente informada, circunstância que afasta a configuração de venda casada e revela a regularidade da avença, em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 972.

Portanto, demonstrada a contratação facultativa do seguro prestamista, não há fundamento para declaração de nulidade da cláusula contratual.

Quanto às alegações do
A
pelante acerca da legalidade das tarifas bancárias e demais encargos acessórios, observa-se que tais matérias não constituíram fundamento da condenação imposta na sentença, a qual reconheceu a regularidade dos encargos remuneratórios e moratórios, limitando a procedência do pedido apenas à nulidade do seguro. Assim, tais argumentos não possuem relevância para infirmar o fundamento determinante da decisão recorrida.

No que se refere à repetição do indébito, a reforma da sentença para reconhecer a validade da contratação do seguro proteção financeira afasta, por consequência lógica, qualquer condenação à restituição de valores, uma vez que não se configura pagamento indevido.

Por fim, quanto ao pedido de indenização por danos morais, verifica-se que a controvérsia estabelecida nos autos
se restringe
à discussão acerca da validade de encargos contratuais, circunstância que não caracteriza violação a direitos da personalidade.

Não há prova de inscrição indevida em cadastros restritivos, cobrança vexatória ou qualquer conduta capaz de gerar abalo moral indenizável.

Assim, eventual inconformismo com as condições contratuais não ultrapassa o âmbito patrimonial da relação jurídica, configurando mero dissabor inerente às relações negociais.

Em relação
à sucumbência, a reforma da sentença para reconhecer a validade da contratação do seguro prestamista conduz à
improcedência integral da pretensão autoral,
razão pela qual a parte autora deve suportar integralmente os ônus sucumbenciais, nos termos dos
arts
. 85 e 86 do Código de Processo Civil, observada eventual suspensão de exigibilidade decorrente da gratuidade de justiça.

Por fim, registre-se que todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes foram analisados à luz do conjunto probatório e da legislação aplicável, sendo desnecessária a manifestação expressa acerca de todos os dispositivos legais invocados, bastando que a decisão apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Consideram-se, assim, enfrentadas todas as teses pertinentes ao deslinde da causa, inclusive para fins de eventual prequestionamento.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial,
com o reconhecimento

d
a validade da contratação do seguro proteção financeira vinculada ao contrato de financiamento.

Em razão da reforma do julgado,
condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios
, que fixo em
10% sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §

2º, do Código de Processo Civil, observada eventual suspensão de exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026